Tribunal: TJDFT
Processo: 0727904-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DESDE 2004. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/99. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO EM ATÉ 5 ANOS DA APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO CONCESSÓRIO DA APOSENTADORIA PELO TCDF. DECADÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal ao restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais (GPS) no benefício previdenciário da parte autora, bem como ao pagamento da quantia de R$ 4.918,35 (quatro mil novecentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) a título de GPS referente ao período de abril de 2019 a abril de 2020.
2. O recorrente alega, em síntese, que a Gratificação em Políticas Sociais/GPS é exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social e concedida aos servidores tão-somente enquanto estiverem na execução das atividades expressamente definidas no artigo 20 da Lei no 5.184/2013. Argumenta que, precisamente diante da natureza transitória, a aposentadoria por si só já impõe a suspensão do pagamento desse tipo de vantagem e que não há falar por isso mesmo em preservação do pagamento de referida gratificação e, muito menos, em incorporação da vantagem de caráter transitório. Contrarrazões apresentadas.
3. Conforme recente Súmula no 31 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32”. No caso dos autos, a supressão da gratificação se deu em abril de 2019, sendo que a presente ação visando o restabelecimento do benefício foi proposta em junho de 2019, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
4. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, entendimento retratado nas Súmulas 346 e 473 do STF. Contudo, conforme dispõe o art. 54 da Lei 9.784/99, o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé. Trata-se, portanto, de limitação temporal para o exercício do poder-dever de autotutela. O referido dispositivo é aplicado à Administração Distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001, expressa nesse sentido.
5. Na hipótese, destaca-se que a parte autora está aposentada desde 25/05/2004 cujo ato de aposentadoria foi homologado pelo TCDF em 11/08/2009, sendo que a partir do ato que concedeu a sua aposentadoria teve incorporada a percepção à gratificação GPS, demonstrando que o recebimento decorre do próprio ato de aposentadoria. Por esta razão, o prazo decadencial não deve ser apurado a cada parcela mensal, mas sim contado o prazo de 5 anos a partir do ato de aperfeiçoou a sua aposentadoria mediante a homologação pelo TCDF (eis que a aposentadoria é ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa com a declaração de validade emitida pelo Tribunal de Contas), inclusive porque ausente a comprovação de eventual recebimento de má-fé pela parte autora.
6. Ademais, cabe desatacar que, ainda que a supressão não tenha se efetivado de forma retroativa, não é possível à administração anular o ato que incorporou a gratificação à aposentadoria da parte autora, eis que afronta a segurança jurídica e a proteção à confiança, em descompasso com o previsto no artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, além de constatado o transcurso do prazo decadencial de 5 anos para a supressão da gratificação. Assim, correta a sentença que determinou o restabelecimento da GPS no benefício previdenciária da parte autora.
7. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1409804, 07286036120198070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.